Tribunal: TJES
Processo: 5002477-72.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002477-72.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: QUEZIA MARTINS DIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO.

EXCESSO DE PRAZO
NO ENVIO DOS AUTOS PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INEXISTÊNCIA DE MORA INJUSTIFICADA
NA TRAMITAÇÃO DO
FEITO
.
IMPOSSIBILIDADE DE

SUBSTITUIÇÃO
DA PRISÃO
PREVENTIVA

POR MEDIDAS CAUTELARES.

ORDEM DENEGADA.

1. Não se verifica o excesso de prazo, uma vez que as defesas dos corréus não apresentaram razões recursais, sendo necessária a devolução dos autos ao Juízo de origem, para intimação pessoal, a fim de constituírem novos causídicos.

2. Cumprida a diligência, o Ministério Público Estadual de 1º Grau, apresentou contrarrazões os recursos, tendo o Magistrado remetido o processo, novamente, para este Tribunal de Justiça, sendo que a Procuradoria de Justiça já emitiu parecer, de modo que os apelos estão prontos para serem julgados, a revelar que todos os atos processuais, estão sendo praticados de forma sistemática e contínua.

3. O suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Precedente do STJ. (AgRg no RHC n. 186.014/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

4. Indevida a aplicação de medidas cautelares (art. 319, do CPP), uma vez que a segregação preventiva, encontra-se fundada na gravidade concreta dos crimes, razão pela qual, a adoção de medidas menos gravosas, são insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, ainda mais, quando o Magistrado já sentenciou o feito, reconhecendo, a existência de materialidade delitiva, e a paciente, como autora dos crimes.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002477-72.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: QUEZIA MARTINS DIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
QUÉ
Z
IA MARTINS DIAS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante-ES, já que presa preventivamente, e condenada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação (art. 33, caput, e art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Aduz o impetrante (id 7450991), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pela demora injustificada para a remessa do recurso de apelação, ao Tribunal de Justiça, a permitir a soltura da paciente, com a fixação de medidas cautelares.

Contextualizando o caso
, embora o impetrante não tenha colacionado a denúncia, colhe-se dos autos que a paciente foi
presa no dia 14/06/2022
, no bojo da Operação “Rescaldo”, deflagrada pela Polícia Civil, para apuração do tráfico de drogas, no Município de Venda Nova do Imigrante/ES.

Restou apurado no processo matriz, que traficantes, inclusive com envolvimento na organização criminosa “Trem Bala”, que é ligada ao “Comando Vermelho”, distribuíam drogas na rodoviária da cidade, e que a paciente, então funcionária da lanchonete do terminal, era uma das integrantes da associação criminosa, o que motivou a sua prisão, juntamente com outros 03 (três) corréus, JOÃO VITOR MÁXIMO DE OLIVEIRA, RODOLFO ALVES DE FREITAS e RAFAELA MENDES PAIXÃO.

Analisando o caso,
o Magistrado proferiu sentença em 07/09/2023
, julgando procedente a ação penal, oportunidade em que condenou todos os acusados, pelos crimes de tráfico de drogas e associação (art. 33, caput, e art. 35, da Lei nº 11.343/06), sendo imposta à paciente às penas de 25 (vinte e cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.824 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro) dias-multa.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, tenho que a ordem de Habeas Corpus, não deve ser concedida.

Quanto a alegação de excesso de prazo
, verifico os acusados apresentaram recursos apelatórios, tendo o processo sido remetido a este Tribunal de Justiça, em
31/10/2023
.

Vislumbro ainda, que as defesas dos corréus RODOLFO e RAFAELA não apresentaram razões recursais, tornando necessária a devolução dos autos ao Juízo de origem, para intimação pessoal dos acusados, a fim de constituírem novos causídicos, sendo o processo matriz recebido na comarca no dia 19/12/2023.

Decerto, que referida diligência foi devidamente cumprida, tendo o Ministério Público Estadual de 1º Grau, apresentado contrarrazões os recursos, em 22/01/2024.

Ademais, o processo já foi remetido, novamente, para este Tribunal de Justiça, sendo que a Procuradoria de Justiça emitiu parecer em 19/04/2024, com conclusão do feito para este Des. Relator, no mesmo dia.

Deste modo, embora a defesa alegue a ocorrência de excesso de prazo, verifico que os recursos estão prontos para serem julgados, a revelar que todos os atos processuais, estão sendo praticados de forma sistemática e contínua.

Importante registrar, que o suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do
STJ
:

“(...) 5.
Dada a ponderação entre o direito do réu preso à razoável duração do processo e o interesse da coletividade na sua segregação cautelar, devido à consideração de que sua liberdade provisória representa enorme risco à ordem pública, e a constatação de que o único argumento relativo ao constrangimento ilegal por excesso de prazo é a duração do cárcere, não considero que a ilegalidade esteja patente, especialmente pelo advento da recente sentença de pronúncia.

6.
De fato, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resultaria do atingimento de determinado marco temporal objetivo, mas da aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
(grifo nosso)

7. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 186.014/RJ,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 9/10/2023
, DJe de 11/10/2023.)

Por fim,
em relação ao pedido de
fixação
de medidas cautelares
, previstas no art. 319, do CPP, tenho como indevida a sua aplicação, uma vez que a segregação preventiva, encontra-se fundada na gravidade concreta dos crimes, razão pela qual, a adoção de medidas menos gravosas, são insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, ainda mais, quando o Magistrado já sentenciou o feito, reconhecendo, a existência de materialidade delitiva, e a paciente, como autora dos crimes.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 8062148),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.